Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA HABITACIONAL. INCOMUNICABILIDADE NÃO VERIFICADA. PARTILHA DOS VALORES PAGOS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. BEM PARTICULAR UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTILHAMENTO IGUALITÁRIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na hipótese de imóvel adquirido e financiado por meio de programa habitacional, cuja prestações ainda não foram integramente adimplidas, o direito de partilha deve recair apenas sobre o valor das parcelas pagas na constância do relacionamento matrimonial até a data da separação de fato do casal.
2. O fato de imóvel ter sido adquirido por meio de programa habitacional e da lei prever, em caso de divórcio, o registro do título de propriedade em nome do cônjuge virago, nos termos do art. 35-A da Lei no 11.977/09, não obsta o ressarcimento ao cônjuge varão das parcelas do financiamento adimplidas na constância do matrimônio, pois a finalidade da norma é assegurar a mulher o direito de moradia.
3. Neste contexto, não é relevante para fim da partilha que os pagamentos das parcelas do financiamento, na constância do casamento, tenham sido feitos apenas pela autora, pois a diretriz que baliza o regime da comunhão parcial de bens é a presunção de esforço comum do casal.
4. A sub-rogação, como excepcionalidade que representa, deve ser cabalmente comprovada, para que seja afastada a presunção legal de esforço comum na aquisição de bens durante o casamento. No caso em apreço, a autora não demonstrou devidamente o liame entre a venda do veículo e a compra do lote, razão pela qual a partilha igualitária do bem é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.